Tribunal: TJES
Processo: 5001563-39.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-39.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ADENIR PASCOAL FONTANA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001563-39.2020.8.08.0035

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;

Recorridos: ADENIR PASCOAL FONTANA;

ELIANETE SIPOLATTI FONTANA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER COMPARECIDO À AGÊNCIA FÍSICA A FIM DE PAGAR SUA FATURA COM DINHEIRO EM ESPÉCIE E TERIA SIDO IMPEDIDA, TENDO QUE RECORRER A TERCEIROS.

FATOS NÃO CONTESTADOS ESPECIFICAMENTE PELO BANCO, O QUE DEU VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REQUERIDA DE OUTROS MEIOS POSSÍVEIS DE SE OBTER A FATURA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA SE VIU OBRIGADA A SACAR DINHEIRO EM ESPÉCIE E AINDA ASSIM FOI IMPEDIDA DE PAGAR SUA FATURA MENSAL COM VALOR SUPERIOR A R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) NA AGÊNCIA FÍSICA, TENDO QUE RECORRER A TERCEIROS, COMO COMPROVADO NAS CONVERSAS JUNTADAS E NÃO IMPUGNADAS PELO REQUERIDO (ID9434183).

DANOS MORAIS CORRETAMENTE RECONHECIDOS. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO, AINDA MAIS QUANDO SE CONSIDERA SE TRATAREM DE DOIS AUTORES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)